Tribunal: TJBA
Processo: 8134451-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134451-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: EDILZA FERREIRA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTA BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. DEVER DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de exibição de documentos, determinando à instituição de pagamento a apresentação de contrato relativo à abertura de conta vinculada ao CPF da Apelada, que afirmou não haver realizado a contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a apelante possui legitimidade passiva para figurar na demanda, considerando sua atuação como fornecedora de tecnologia em modelo Banking a Service (BaaS); (ii) se subsiste a obrigação de exibir o contrato de abertura da conta bancária impugnada; e (iii) se há fundamento para redução dos honorários advocatícios ou aplicação da taxa SELIC.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, o que atrai a legitimidade passiva da apelante, que participa da estrutura operacional do serviço.

4. O dever de informação (art. 6º, III, do CDC) impõe ao fornecedor a obrigação de manter e apresentar documentação que comprove a regularidade da contratação, não sendo afastado pela alegação de contratação digital ou ausência de posse direta do documento.

5. A inversão do ônus da prova reforça a obrigação da apelante de demonstrar a existência do vínculo contratual, sendo insuficiente a mera alegação de impossibilidade de apresentação do contrato.

6. A ausência de exibição do contrato evidencia falha na prestação do serviço, não podendo o consumidor suportar os riscos da atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

7. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, inexistindo motivo para redução, e a discussão sobre aplicação da taxa SELIC carece de interesse recursal, diante da inexistência de condenação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A empresa integrante da cadeia de fornecimento responde solidariamente perante o consumidor, sendo parte legítima em ação de exibição de documentos. 2. O fornecedor tem o dever de apresentar o contrato que fundamenta a relação jurídica, não podendo alegar impossibilidade decorrente de sua organização interna. 3. A ausência de exibição do contrato caracteriza falha na prestação do serviço e viola o direito à informação do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 7º, parágrafo único; 25, §1º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8159863-32.2023.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 18.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001823-66.2021.8.05.0018, originários da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE PAGAMENTO e como Apelada EDILZA FERREIRA DE JESUS SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA